Tribunal: TJPA
Processo: 0000457-52.2006.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000457-18.2006.8.14.0003
APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: CONSTRUTORA CAPITOLIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESA DEMONSTROU QUE CONCLUIU A OBRA NOS LIMITES ACORDADOS, FAZENDO NASCER A OBRIGAÇÃO DA MUNICIPALIDADE EM PAGAR O RESTANTE VALOR AJUSTADO. COMPROVAÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE.

1-
Ação de cobrança ajuizada por sociedade empresária em face Município de Alenquer, visando o pagamento de parte do preço ajustado.

2-
Analisando os argumentos colhidos nos autos, entendo que, o autor, ora sentenciado, comprovou de maneira clara o seu direito ao valor pleiteado, pois, comprovou ter realizado a obra, como podemos ver tanto do termo de recebimento da obra assinado pelo Prefeito Municipal, João Damasceno Filgueiras, atestando que a obra foi entregue concluída em 30 de agosto de 2004, bem como do documento da própria Prefeitura Municipal atestando a conclusão do serviço (Num. 2551465 - Pág. 38)

3-
Ademais, verificando o relatório de inspeção judicial realizada pelo juízo da comarca, o próprio pode constatar “in loco” a existência do serviço, tendo inclusive depoimento de servidora pública municipal atestando que o mesmo funcionava a mais de 10 (dez) anos no local (Num. 2551476 - Pág. 1).

4-
Portanto, demonstrada a conclusão do serviço. Dever de pagamento do valor restante contratado, sob pena de enriquecimento ilícito.

5-
Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO E MANTER A SENTENÇA REEXAMINADA
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA
() proferida pelo douto juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos da
aço ordinária de cobrança nº. 0000457-18.2006.8.14.0003
ajuizado pela
CONSTRUTORA CAPITOLIO LTDA contra o MUNICÍPIO DE ALENQUER
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

A demanda teve início com a propositura de ação de cobrança por parte da Construtora Capitólio em desfavor do Município de Alenquer.

Afirmou que foi contratada pelo Município de Alenquer através de processo licitatório (Contrato de n° 010/2004- SEMUPF nos termos da Carta Convite n.025/2004), para a realização da implantação de sistema simplificado d’agua, no bairro da independência, naquela Municipalidade.

Acrescentou que o valor total do contrato era de R$ 149.469,04 (cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e quatro centavos).

Afirmou que finalizou o objetivo do contrato, porém, só recebeu uma parte do valor acordado, isto é, apenas a quantia de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), devendo receber a quantia de R$ 74.469,04 {Setenta e Quatro mil, Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Quatro Centavos).

Juntou documentos.

Por fim, pediu o conhecimento e provimento da ação.

O Poder Público Municipal ofertou contestação pugnando pelo desprovimento total da ação.

Réplica do autor, refutando os argumentos da contestação.

Realizou-se audiência para tentativa de conciliação, porém, está restou infrutífera.

Foi deferida pedido de perícia por parte da Fazenda Pública Municipal, a fim de atestar se a obra teria sido ou não concluída, porém, devido a inércia do proponente, o julgador substituiu a pericia por inspeção judicial, na oportunidade constatou inclusive por depoimento de funcionária municipal que o sistema d’água estaria funcionando há mais de 10 (dez) anos.

O Ministério Público de 1º grau absteve-se de se pronunciar nos autos, por ausência de interesse público primário.

O juízo de piso prolatou sentença julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

(...) Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial e condeno o MUNICÍPIO DE ALENQUER a pagar a autora CONSTRUTORA CAPITÓLIO LTDA a importância de R$ 74.469.04 (setenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e nove Reis e quatro Centavos), importância essa que deverá ser corrigida pelo INPC/IGBE desde a data em que deveria ter sido realizado o pagamento, bem como, de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sem capitalização a contar da data da citaço do réu. Além disso, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO.

Além disso, considerando que a parte requerida sucumbiu nesse processo condeno-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que diante do previsto no artigo 20, §§3º e4º, fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenaço.

Decorrido o prazo de recurso, sem pagamento, o autor poderá requisitar o cumprimento da sentença, nos termos da lei processual civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se.

Alenquer, 12 de janeiro de 2015.

Gabriel Veloso de Araújo

Juiz de Direito

Inconformado com a condenação, o Município de Alenquer interpôs recurso de apelação (Num. 2551479 - Pág. 1 a ), pugnando pela reforma do julgado.

O recurso não foi recebido pelo juízo de piso (Num. 2551480 - Pág. 2), ante a sua intempestividade, de acordo com certidão da secretaria (Num. 2551479 - Pág. 10).

O juízo de piso determinou a remessa dos autos a instância superior, em razão do duplo exame obrigatório.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela confirmação da sentença em sua integralidade (Num. 2786697 - Pág. 1 a 3).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Consigno que o presente recurso será analisado com base no Código de Processo Civil de 1973, nos termos do art. 14 do CPC/2015 e entendimento firmado no Enunciado 1 deste Egrégio Tribunal.

Isto posto, presentes os requisitos do art. 475, do Código de Processo Civil/73, conheço do reexame necessário e passo a apreciá-lo.

A questão objeto de reanalise por esta Egrégia Corte resume-se ao pedido do autor contra a Prefeitura Municipal, requerendo o pagamento pelos serviços prestados, que afirma ter realizado nos termos do que foi contratado.

A prefeitura quando teve a oportunidade de se manifestar, afirmou que não pagou o valor restante pactuado, devido a empresa não ter entregue a obra prometida.

Pois bem, analisando os argumentos colhidos nos autos, entendo que, o autor, ora sentenciado, comprovou de maneira clara o seu direito ao valor pleiteado, pois, comprovou ter realizado a obra, como podemos ver tanto do termo de recebimento da obra assinado pelo Prefeito Municipal, João Damasceno Filgueiras, atestando que a obra foi entregue concluída em 30 de agosto de 2004, bem como do documento da própria Prefeitura Municipal atestando a conclusão do serviço (Num. 2551465 - Pág. 38)

Ademais, verificando o relatório de inspeção judicial realizada pelo juízo da comarca, o próprio pode constatar “in loco” a existência do serviço, tendo inclusive depoimento de servidora pública municipal atestando que o mesmo funcionava a mais de 10 (dez) anos no local (Num. 2551476 - Pág. 1).

Sendo assim, tendo em vista a comprovação do cumprimento da obrigação por parte da empresa autora, a sentença de condenação do Município de Alenquer deve ser mantida.

O Ministério Público de 2º grau, em seu parecer entendeu da mesma forma, conforme podemos verificar:

(...) O meritum causae não demanda profunda digressão, tendo-se em vista se tratar de ação de cobrança voltada ao cumprimento de um contrato administrativo resultado de licitação, havendo provas suficientes para concluir que as obras, ao revés do alegado pela municipalidade, foram cumpridas.

Com efeito, verifica-se que o Juízo a quo não se baseou apenas no contrato firmado entre as partes para a condenação, mas na nota de empenho, no termo de entrega da obra e no próprio atestado de conclusão dos serviços.

Assim, em homenagem aos princípios da boa-fé e da moralidade, que se consubstanciam no brocardo “pacta sunt servanda”, não há dúvidas de que, frente à conclusão das obras e a prestação do serviço contratado, atestada pela própria municipalidade, ela deverá honrar a sua contraprestação contratual e pagar o valor avençado.

Portanto, estando a sentença escorreita, não merece reparos por este Tribunal.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020